Tribunal: TCU
Processo: 011.466/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5146/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.466/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula de Toledo Araujo (XXX.370.098-XX); Catia Ferreira de Miranda (XXX.132.427-XX); Dalila da Silva Aroca (XXX.181.808-XX); Joelma da Silva Aroca (XXX.937.628-XX); Jozeli Ferreira Verri (XXX.592.017-XX); Margarida Aroca Baptista (XXX.955.688-XX); Maria Rita Nascimento da Silva (XXX.667.078-XX); Rosalina Aroca (XXX.780.278-XX); Vera Lucia de Toledo Araujo (XXX.927.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.